Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-79.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014590-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. G. A. B. - CPF: 109.604.781-08 (AGRAVADO), BEATRIZ GOMES AGUERO BENITES - CPF: 050.327.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), BEATRIZ GOMES AGUERO BENITES - CPF: 050.327.081-43 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA
–
OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO)
– SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, a peculiaridade do presente caso justifica a concessão da antecipação de tutela para garantir a vida da paciente, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, já que, na pior das hipóteses, caso o autor/agravado sucumba em última instância, a Cooperativa médica poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados. 2.
O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537). 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1005062-07.2023.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por LAURA GOMES AGUERO BENETES, representada por sua mãe BEATRIZ GOMES AGUERO BENITES, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para compelir a Cooperativa/ré à “
imediata autorização e cobertura ao tratamento prescrito à autora por seus médicos assistentes,
(...)
com translado da equipe médica do Hospital Infantil Sabará de São Paulo/SP até o Hospital de Câncer de Mato Grosso, bem como posterior transferência da autora, após a estabilização do quadro clínico, do Hospital de Câncer de Mato Grosso para o Hospital Infantil Sabará em São Paulo/SP, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento
”, sob pena de multa diária de 10 mil reais, limitada a 30 dias-multa
(cf. Id. nº 119505236 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória
”, aduzindo, em linhas gerais, que “
o procedimento de ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea e o transporte aéreo pleiteados pela agravada não possuem cobertura contratual e não
(constam)
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa n. 465 da ANS
” (sic – cf. Id. nº 173052680 - pág. 4/12); queixa-se, ainda, da exiguidade do prazo assinalado pela r. decisão agravada para o cumprimento da ordem e da “
desproporcionalidade da multa arbitrada
” (sic – cf. Id. nº 173052680 - pág. 12), e,
sob esses fundamentos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência “
ante a ausência de probabilidade do direito ou, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja reformada para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida
” (sic – cf. Id. nº 173052680 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº 174351163 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao
Id. nº 176827656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 179468691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº
177317161
, interposto
pela Central Nacional Unimed
contra a decisão inicial que recebeu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, uma vez que já ofertadas as contrarrazões e colhido o competente parecer ministerial, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal (RAI).

A r. decisão agravada deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Laura Gomes Aguero Benites, representada por sua genitora Beatriz Gomes Aguero Benites, em face de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, todas qualificadas nos autos em epígrafe.

Segundo a narrativa exordial, a autora encontra-se internada, desde 25 de maio de 2023, na UTI pediátrica do Hospital de Câncer de Mato Grosso, devido a uma pneumonia bacteriana complicada com derrame pleural com drenagem. Em razão de sua piora clínica, a equipe médica que lhe assiste concluiu pela necessidade de submeter a paciente a ECMO – oxigenação por membrana extracorpórea, em caráter de urgência, ante o risco iminente de morte.

Aduz que o Hospital de Câncer, tampouco outra unidade hospitalar em Cuiabá, dispõe da ECMO e de profissionais capacitados para efetuar o procedimento, bem como que é inviável a remoção da infante para outra unidade de saúde, eis que pode levá-la a morte em razão da gravidade do quadro.

Sustenta que o Hospital de Câncer contatou o Hospital Sabará de São Paulo, referência no procedimento, que informou a disponibilidade para realizar o procedimento.

Assevera que, visando a cobertura do procedimento pelo seu plano de saúde, solicitou autorização para realizar o procedimento, todavia, a solicitação foi negada administrativamente pela operadora de saúde, sob o argumento de o tratamento não ser previsto no rol da ANS.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pela imposição da obrigação de fazer à requerida, consistente na imediata autorização/custeio de todo o procedimento da ‘ECMO - Ventilação realizada por membrana extracorpórea’, conforme solicitação médica, incluindo o translado da equipe médica especializada do Hospital Infantil Sabará para Cuiabá, a fim de iniciar imediatamente o tratamento nas dependências do Hospital de Câncer na data de hoje (01/06), e posterior remoção para o Hospital Infantil Sabará após a estabilização do quadro clínico da menor, sob pena de multa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por hora, para o caso de descumprimento.

(...)

Não há dúvida de que a relação jurídica em questão é regrada pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor e, especialmente, pela Lei nº 9.656/98, que ao regulamentar os planos de saúde, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, prevê que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Transcreve-se, a propósito, parecer técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), emitido no dia 13 de maio de 2021, sobre a cobertura assistencial para circulação extracorpórea com oxigenação por membrana (ECMO):

‘Informamos que a ECMO pode ser recurso presente nas Unidades/Centros de Terapia Intensiva (UTI/CTI), como arsenal terapêutico no suporte à vida, notadamente nas insuficiências e falhas cardíaca e/ou pulmonar. Desse modo, a ECMO pode estar contemplada entre os vários manejos, intervenções e monitorizações mobilizados quando das internações em UTI/CTI e, neste contexto, possui cobertura obrigatória quando disponível nas referidas unidades’.

Com efeito, a petição inicial foi instruída com Relatório Médico ressaltando a gravidade do quadro clínico e a indispensabilidade do tratamento para o pleno restabelecimento da saúde da autora, sob risco de evolução do quadro clínico para disfunção cerebral e, inclusive, de óbito (Num. 119487313).

Dessa forma, tratando-se de tutela da saúde e da vida, deve a operadora de plano de saúde concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do Princípio da Boa-fé Objetiva, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual.

No caso concreto, verifica-se que a paciente apresenta quadro grave de saúde, razão pela qual o deferimento da tutela para cobertura do tratamento indicado é medida impositiva.

(...)

Pertinente destacar, por oportuno, que a paciente conta com apenas 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de idade e eventual agravamento do quadro em razão da ausência do tratamento adequado comprometerá toda sua vida.

Destarte, inicialmente demonstrada a ilegitimidade da recusa e a indicação do tratamento pelos médicos assistentes, deverá a prestadora de serviço prover as condições necessárias para o tratamento, viabilizando a manutenção da saúde da postulante.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e imponho à requerida a obrigação de fazer consistente na imediata autorização e cobertura ao tratamento prescrito à autora por seus médicos assistentes, conforme relatório médico (Num. 119487313), com translado da equipe médica do Hospital Infantil Sabará de São Paulo/SP até o Hospital de Câncer de Mato Grosso, bem como posterior transferência da autora, após a estabilização do quadro clínico, do Hospital de Câncer de Mato Grosso para o Hospital Infantil Sabará em São Paulo/SP, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de multa para o caso de descumprimento, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias.”

Malgrado a argumentação complementar da ré/agravante nas razões do agravo interno, admito que
o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração desde a interposição recursal, de modo que, reportando-me à decisão vinculada ao Id. nº 176347171, reafirmo a conclusão de que, a teor d
as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, e conforme correta avaliação realizada pela MMª. Juíza de 1º Grau, “
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
(e),
no caso, conforme igualmente anotado pela MMª. Juíza de piso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar manifestou-se favoravelmente à ‘cobertura assistencial para circulação extracorpórea com oxigenação por membrana (ECMO)’ em parecer técnico emitido em 13/05/2021, daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso quanto ao fornecimento e cobertura do tratamento médico
”.

Assim, embora prevaleça no eg. STJ o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, não havendo, por este motivo, abusividade na negativa de custeio dos tratamentos não listados pela ANS no rol de cobertura obrigatória, o presente caso possui peculiaridade que, a meu ver, perfeitamente justifica a antecipação de tutela concedida na decisão agravada, a saber, o gravíssimo e urgente quadro de saúde da autora/agravada.

Segundo o relatório médico juntado com a petição inicial,
a paciente Laura Gomes Aguero Benites
(...) (está)
internada nesse serviço desde 25/05/2023 devido pneumonia bacteriana complicada com derrame pleural com drenagem desde a admissão. A paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo grave, necessitando de suporte de ventilação mecânica desde 28/05.
(...)
evoluiu gravíssima com choque séptico, instabilidade hemodinâmica, necessitando de altíssimos parâmetros da ventilação mecânica por hipoxemia refratária e hipercapnia persiste, além de fistula broncopleural, mesmo após otimização de sedação e curarização, mantém acidose respiratória grave pela hipercania, refratária às medidas ventilatórias e pronação
”, sendo expressamente destacado que, diante da gravidade do quadro, “
foi indicado ECMO - oxigenação por membrana extracorpórea - por se tratar de terapêutica específica,
não possuímos o equipamentos e nem equipe treinada para a realização de tal procedimento em pediatria
”, e, “
devido gravidade gasometrica,
neste momento a remoção da paciente para outro estabelecimento de saúde e contraindicada
,
(...)
, sendo assim, torna-se
necessário que os profissionais especializados se desloquem até a cidade de Cuiabá para dar início aos procedimentos e instalação da ECMO no hospital de câncer de mato grosso
para, após a estabilização, realizar a remoção para um hospital habilitado,
sendo essa a única opção de manutenção da vida
”, com ênfase em relação a esse último ponto, no sentido de que “
a não realização do tratamento no intervalo máximos de 48 a 72 horas, do momento em que se iniciou a acidose, resulta em cascata de disfunção de múltiplos órgãos, no momento já renal instalada, realizando hemodialise desde 29/05/23, podendo evoluir para disfunção cerebral com evolução até óbito, portanto,
a paciente Laura necessita iniciar
em caráter de urgência
o tratamento com ECMO
ainda na data de hoje 01 de junho de 2023,
diante do risco iminente à vida
” (
destaquei
e
grifei
– cf. Id. nº 119487313 dos autos de origem).

Cuidando-se de “situação urgência”, hipótese corresponde a toda e qualquer situação em que o mal à saúde exponha o paciente a risco de vida ou à grave lesão, em cognição sumária, realmente me parece indevida a negativa unilateral de cobertura pela agravante, afinal, repito, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, havendo “
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
”

(Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12, I), é obrigatória a
cobertura do tratamento
dado o risco de lesão irreparável à paciente, o que, no presente caso, ante a ausência de equipamento e profissionais capazes de prestar o serviço nesta localidade, inclui o serviço de transporte; a
lém do mais, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Destaco, a propósito, que, em situação semelhante, assim já decidiu esta eg. Câmara Julgadora:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ PROVIDENCIE IMEDIATAMENTE A COBERTURA DO TRATAMENTO DO AUTOR COM O USO DO ECMO (MEMBRANA DE OXIGENAÇÃO EXTRA CORPÓREA), DIAGNOSTICADO COM COVID-19, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC - DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM O ARTIGO 35-C, I E II DA LEI N. 9. 656/98 E ENUNCIADO 14 DO CNJ E COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pertinente a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde providencie imediatamente a cobertura do tratamento do autor com o uso do ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea), diagnosticado com covid-19, sob pena de multa diária, se demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, bem como, diante da inexistência de irreversibilidade da medida. É exemplificativo o rol das coberturas mínimas da ANS, de modo que se caracteriza abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento com o uso do ECMO (membrana de oxigenação extracorpórea) em paciente com COVID-19, como sendo último recurso para reverter a situação crítica indicada, ao argumento de que não consta na lista de coberturas obrigatórias da ANS.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 10144484620218110000, Rel. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 05/10/2021)

Sobre a multa cominatória, o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida, cabível e adequada a imposição de multa diária para garantir o cumprimento do comando judicial (CPC, art. 537).

S
egundo
a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, se as
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só irá incidir
caso as rés continuarem a resistir ao cumprimento da obrigação devida ao autor.

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária,
motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do
quantum
da multa, inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Assim, tendo em vista a urgência e importância da medida, a
astreinte
fixada em 10 mil reais não é abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo
compatível com valores já fixados em situações parecidas e, definitivamente, é compativel
com a capacidade financeira da Unimed.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024